Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702660-80.2024.8.07.9000 RECORRENTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA (ID no 67160124) em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Subsidiariamente, pugna para que o pedido seja submetido ao colegiado para apreciação. A recorrente reitera os argumentos lançados na petição de ID no 65835744, sustentando a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Mantenho a decisão de ID no 66139842, por seus próprios fundamentos, visto que persistem os mesmos motivos para sua conclusão, não havendo novos fundamentos capazes de infirmá-la. Ademais, não há previsão legal de remessa do pedido de efeito suspensivo para apreciação por órgão colegiado, pois se trata de competência exclusiva do Presidente do Tribunal recorrido, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Cumpra-se a decisão de ID no 66139842, trasladando-se cópia integral do presente feito para os autos no 0718943-18.2024.8.07.0000, para processamento do recurso interposto, após o julgamento dos embargos de declaração que se encontram pendentes de análise perante a 2a Câmara Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007